Tribunal: TJSP
Processo: 2040628-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu a liminar pretendida para fins de concessão, ao agravado, de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, bem como determinou a suspensão do processo – Insurgência – Parcial cabimento – Violação ao art. 1.059, do NCPC, art. 2o-B, da Lei n. 9.494/97 e art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 – Medida de difícil reversão -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu a liminar pretendida para fins de concessão, ao agravado, de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, bem como determinou a suspensão do processo – Insurgência – Parcial cabimento – Violação ao art. 1.059, do NCPC, art. 2o-B, da Lei n. 9.494/97 e art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 – Medida de difícil reversão - Precedentes – Contudo, a ausência de trânsito em julgado do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) não obsta a continuidade do andamento processual – Concessão parcial da liminar tão somente para fins de prosseguimento do processo - Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040628-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILBERTO
JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040628-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2040628-02.2020.8.26.0000 JV
Agravante: NILBERTO JOSÉ DA SILVA
Agravado: DIRETOR DO DAP e OUTRA
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. KENICH KOYAMA
Voto: 14.824 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
R. decisão que
indeferiu a liminar pretendida para fins de concessão, ao
agravado, de aposentadoria especial, com paridade e
integralidade de proventos, bem como determinou a
suspensão do processo Insurgência Parcial cabimento
Violação ao art. 1.059, do NCPC, art. 2o-B, da Lei n.
9.494/97 e art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 Medida de
difícil reversão - Precedentes Contudo, a ausência de
trânsito
em
julgado
do
IRDR
n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) não obsta a
continuidade do andamento processual
Concessão parcial da liminar tão somente para fins de
prosseguimento do processo - Recurso parcialmente
provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito ativo, interposto por NILBERTO JOSÉ DA SILVA
contra a r. decisão reproduzida a fls. 25/26, que indeferiu o pedido de liminar
para fins de concessão de aposentadoria especial ao agravante, com paridade
e integralidade remuneratória.
Sustenta o agravante, em síntese, que há decisão pacífica
do Colendo Órgão Especial sobre a matéria, nos termos do decidido no IRDR
n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), o qual versa sobre a aposentadoria
especial, com paridade e integralidade de proventos dos policiais civis. Alega,
ainda, que não se cuida de aumento de despesas, visto que continuará
percebendo o mesmo valor que percebe na ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040628-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, pugna pela concessão do efeito ativo e reforma da
r. decisão.
Recurso tempestivo e formalmente em ordem.
Foi negado o efeito ativo.
Contraminuta encartada a fls...
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O mandado de segurança é o meio constitucional posto à
disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou
coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for
e sejam quais forem as funções que exerça.
Este é o teor do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040628-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim,
por
se
cuidar
de
ação
mandamental
constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção de
um ato de autoridade.
No bojo desta ação, a liminar é um provimento cautelar
que a própria lei admite para o fim de suspender o ato impugnado quando
houver “fundamento relevante” e do ato possa “resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida”, facultando-se, ainda, o oferecimento
de caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09).
Nesse sentido, a doutrina sedimentou que estes requisitos
se resumem no fumus boni iuris (aparência do bom direito) e no periculum in
mora (perigo na demora), devendo ambos estarem presentes para fins de sua
concessão.
Tais requisitos não se encontram presentes, neste caso.
Isto porque, ao menos em uma análise preliminar, muito
embora tenha havido o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21), o
pedido importa em clara execução definitiva de julgado que ainda sequer foi
proferido, sendo medida de difícil reversão, o que ofenderia o art. 2o-B, da
Lei n. 9.494/97, art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 e o art. 1.059, do NCPC.
Inaplicável ao caso, ainda, a Súmula n. 729/STF, eis que
não se cuida de simples aposentação, mas também de pedido de pagamento
de proventos a maior (integralidade e paridade com o pessoal da ativa), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040628-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
importaria em liberação de recursos, situação esta que é vedada, nos termos
da legislação supra mencionada.
Ausente, ainda, o periculum in mora, na medida em que o
direito à aposentadoria especial não está sendo negado ao agravante, mas sim,
a forma de cálculo dos seus proventos.
Contudo, não há motivo que justifique a paralisação dos
autos principais para fins de se aguardar o trânsito em julgado do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21), visto que este já foi julgado,
estando no aguardo apenas do exaurimento do prazo para eventuais recursos.
Desse modo, possível a concessão parcial da liminar,
apenas para fins de prosseguimento da ação, sem a concessão da liminar,
merecendo parcial reforma a r. decisão, nestes termos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, tornando prequestionada toda matéria suscitada, observando-se
que não houve afronta a nenhum dispositivo infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso, com determinação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora